Tribunal: TJSP
Processo: 2257887-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257887-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
JULIANA DA SILVA GONÇALVES e Paciente GABRIEL JUNIOR DE FARIAS,
é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 45a
CJ DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e a denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257887-26.2020.8.26.0000 - Voto no 38.561.
2
Habeas Corpus no 2257887-26.2020.8.26.0000.
Comarca de Mogi das Cruzes.
Paciente: Gabriel Júnior de Faria.
Impetrante: Juliana da Silva Gonçalves.
Voto no 38.561.
1. Em favor do réu Gabriel Júnior de Faria a
advogada Juliana da Silva Gonçalves impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito em exercício no Plantão
Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos no
1502034-68.2020.8.26.0616, porque detido em 8 de outubro de 2020,
por suposta prática de crime de tráfico de drogas, a prisão em
flagrante dele foi convertida em preventiva sem realização de
audiência de custódia e sem a prévia manifestação de seu
defensor, o que torna a prisão ilegal. Ademais, alega que o
entorpecente não foi apreendido em poder do paciente, o que “por
si só” ensejaria “o relaxamento de seu flagrante”.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser concedida liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta dos documentos que
instruíram a impetração e dos autos da ação penal, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257887-26.2020.8.26.0000 - Voto no 38.561.
3
encontra-se encarcerado por força de conversão de prisão em
flagrante em preventiva, nos autos do processo no
1502034-68.2020.8.26.0616, sob a acusação de prática dos delitos
previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/2006.
Nessa análise, é de rigor desde logo
afastar a alegação de nulidade em razão da não realização de
audiência de custódia e, via de consequência, de ter a digna
autoridade impetrada decidido sobre a conversão da prisão em
flagrante sem a presença e/ou prévia manifestação da defesa,
porque amparada a medida excepcional na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no Provimento no
2.548/2020
do
Conselho
Superior
da
Magistratura
e
no
Comunicado no 232/2020 da Corregedoria deste egrégio Tribunal
de Justiça, como forma de prevenção ao contágio e disseminação
da COVID-19. Como já assentou o colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de
custódia motivada pelos termos do art. 8o da Recomendação CNJ n.
62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como
medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente
atravessada” (RHC no 131732, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 08.09.2020, DJe de 14.09.2020).
Ademais,
nos
termos
do
entendimento
desta colenda Câmara, alinhado àquele prevalecente no egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “eventual nulidade do flagrante, pela não
realização de audiência de custódia, fica superada com a
superveniência do decreto preventivo. Precedentes” (AgRg no RHC no
125482, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
16.06.2020, DJe de 24.06.2020), de modo que, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, não restou configurado o alegado
constrangimento ilegal pelo motivo aqui discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257887-26.2020.8.26.0000 - Voto no 38.561.
4
De outra parte, observa-se não ser o
“habeas corpus” meio idôneo para analisar a alegada negativa de
autoria do crime atribuído ao paciente, sob o argumento de que o
entorpecente não teria sido em poder dele apreendido, porquanto
isto constitui matéria que exige exame aprofundado dos elementos
de convicção reunidos no processo e se reserva para quando da
prolação da sentença, depois de assegurado às partes o debate
sobre tudo que se produziu nos autos, razão pela qual nessa parte
não se conhece do pedido.
Como já assentou o Pretório Excelso, “O
habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo de que se
reveste, meio processual inadequado para a análise, discussão e
valoração das provas.” (HC no 68.436, Relator Ministro Celso de
Mello, DJU de 27.3.1992).
Assim, ausente o constrangimento ilegal
invocado, na parte em que da impetração se conhece, é de rigor a
denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -